Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735058-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IOLANDA LELIS, WILLIAN WESLEI LELIS VIEIRA AGRAVADO: MARIA ROSI FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração contra decisão unipessoal que não conheceu de agravo de instrumento, ante a ausência de interesse recursal. Os embargantes reiteram os fundamentos apresentados no agravo de instrumento, notadamente que a preclusão “ocorreu” cinco (5) dias após a publicação, e não quinze (15), como deveria, por erro da Secretaria. Aduzem que a intimação é ato de impulso oficial e não depende da atuação da parte, que, por isso, não pode ser prejudicada com o erro do Poder Judiciário. Ressaltam que o processo não se mantém disponível na caixa de expedientes após o prazo atribuído pela Secretaria, circunstância que induziu o causídico em erro, caracterizando justa causa para a perda do prazo. Entendem caracterizado o cerceamento de defesa. Pontuam que o fato de o prazo ter sido “encurtado” também influenciou negativamente o prazo para pagamento, pois tal somente deveria começar a fluir após os quinze (15) dias. Requer o acolhimento dos embargos a fim de que haja o aclaramento da matéria debatida, inclusive para fins de prequestionamento. Dispensadas as contrarrazões, pois o recurso principal não chegou a ser recebido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Por sua vez, as razões recursais se limitam a expressar discordância com o que decidido, não apontando, sequer em tese, qualquer dos vícios elencados no citado art. 1.022, do CPC. Como se vê das razões recursais, os embargantes apresentam basicamente os mesmos fundamentos inicialmente trazidos no agravo de instrumento, já expressa e extensamente rebatidos na decisão ora embargada. Relativamente à alegação de que o processo não permaneceu disponível na aba de expedientes do painel do PJe disponibilizado ao advogado, tal não interfere diretamente com as conclusões da decisão embargada. Lembre-se que o fundamento para o não conhecimento do agravo de instrumento foi a ausência de interesse recursal, já que não se mostra cabível cogitar da reforma de decisão de primeira instância que indefere a restituição do prazo para a interposição de recurso à instância seguinte. Por isso, somente haveria espaço para discutir a possibilidade de aplicação do disposto no art. 197, parágrafo único, do CPC, que trata da possível configuração de justa causa quando houver erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, caso o recurso interposto se voltasse diretamente contra a decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos da Contadoria. Com efeito, somente no recurso interposto contra aquela decisão é que se deveria discutir a tempestividade, à luz dos fatos invocados como justa causa. Porém, como salientado, não há possibilidade de controle do ato que simplesmente indefere a restituição do prazo, já que tal sequer competiria ao Juízo de origem. Portanto, se o fundamento central da decisão ora embargada foi a ausência de interesse recursal, inviável a sua reversão com base nas considerações ora trazidas quanto ao funcionamento do painel de expedientes do sistema PJe, que apenas interessariam à análise da tempestividade se o recurso tivesse se voltado propriamente contra o mérito da decisão que rejeitara a impugnação aos cálculos da Contadoria. No mais, quanto à questão do início do prazo para pagamento, aplicam-se as mesmas considerações trazidas na decisão embargada, mutatis mutandis. Se o intento fosse o de prevenir a incidência de acréscimos decorrentes da mora, os embargantes deveriam providenciar o pagamento e justificar a tempestividade do ato à luz dos fatos alegados, independentemente do prazo que constasse para tanto no painel de expedientes, ainda que ressalvassem a intenção de submeter a irresignação quanto aos cálculos à sede recursal. Porém, é certo que, embora tenham sido intimados da rejeição da impugnação aos cálculos em 19/08/22, até o momento não depositaram o valor da condenação, nem mesmo a parcela que considerassem incontroversa, ou sequer os trinta por cento (30%) oferecidos como entrada na proposta de parcelamento (ID no 130661178 dos autos de origem no 0711834-05.2019.8.07.0007). Tal circunstância mostra que a digressão sobre a influência da irregularidade processual sobre o prazo de pagamento tem cunho meramente protelatório. No mais, o manejo de recurso com finalidade protelatória impõe a aplicação de multa aos embargantes. Com efeito, há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Portanto, se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor da causa. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, impondo ao embargante multa na forma da fundamentação explicitada. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator